Tribunal: STF
Processo: Rcl 78037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.